Tribunal: TJDFT
Processo: 0009559-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009559-68.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 24062250, este Relator declarou o processo saneado quanto ao anuente ENIVALDO DA SILVA RAMOS. Por outro lado, determinou-se: "Aguarde-se o deslinde do RE interposto nos autos [dos] EE n. 0008329-54.2008.8.07.0000". O SINDIRETA, inconformado, apresentou pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, pugnando pelo prosseguimento do feito em relação ao citado anuente, ou seja, independentemente do desfecho do RE (ID: 25199831) e do debate a respeito dos juros de mora (Tema 435/STF). Manifestação do DF no ID: 27158655. Pois bem. Recebo a petição de ID: 25199831 como pedido de reconsideração e indefiro-o. O recurso extraordinário pendente de apreciação nos embargos opostos à presente execução foi interposto pelo DISTRITO FEDERAL; logo cabe ao DISTRITO FEDERAL diligenciar no sentido de ver homologado o seu pedido de desistência parcial do citado recurso, com vistas a possibilitar o prosseguimento da presente execução em relação ao anuente ENIVALDO DA SILVA RAMOS. Data venia, o SINDIRETA não pode se sobrepor ao interesse processual do DF no julgamento do recurso constitucional que [este] interpôs. No mais, o RE está tramitando no STF, à luz do Tema 435, de forma que compete ao seu Relator examinar eventual pedido de desistência parcial. Finalmente, não custa enfatizar o que restou decidido nos embargos para justificar a subida do RE ao STF: "Por outro lado, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 842.063 (Tema 435), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil". Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração de ID: 25199831. Cumpra-se a decisão de ID: 24062250. Brasília, 27 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador